Tribunal: TJDFT
Processo: 0733644-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil e empresarial. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sociedade Limitada. Intimação dos sócios para comprovarem a integralização do capital social. Ausência de bens penhoráveis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação dos sócios da empresa executada para comprovação da integralização do capital social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível intimar os sócios da sociedade empresária limitada para que comprovem a integralização do capital social.
III. Razões de decidir
3. Em execução contra sociedade limitada, a discussão sobre a integralização do capital social é juridicamente irrelevante para a efetividade da medida executiva, pois a responsabilidade dos sócios é restrita ao âmbito interno da sociedade, não se projetando automaticamente aos credores.
4. A ausência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a intimação dos sócios para comprovar a integralização do capital social, sendo necessária a presença de indícios concretos de fraude ou abuso da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.052, 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.06.2025.